Tribunal: TJSP
Processo: 1502096-55.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Furto. Subtração de semijoias, avaliada no total de R$ 2.000,00. Réu detido, logo após os fatos, em poder dos objetos subtraídos. Autoria e materialidade evidenciadas. Depoimentos firmes e coerentes prestadas pela vítima e testemunhas, ratificados pela confissão do réu. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Viabilidade. Réu possui três condenações pretéritas

Ementa:
Apelação. Furto. Subtração de semijoias, avaliada no total de R$ 2.000,00. Réu detido, logo após os fatos, em poder dos objetos subtraídos. Autoria e materialidade evidenciadas. Depoimentos firmes e coerentes prestadas pela vítima e testemunhas, ratificados pela confissão do réu. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Viabilidade. Réu possui três condenações pretéritas definitivas, dentre as quais duas estão depuradas e a remanescente gera reincidência. Bases determinadas à fração de um oitavo acima dos mínimos legais. Compensação integral entre a reincidência e a atenuante da confissão. Precedentes do STJ. Reincidência, ainda que específica, e confissão são circunstâncias preponderantes e devem ser compensadas integralmente, à luz do artigo 67, do CP. Penas finalizadas em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa. Regime semiaberto. Provimento ao apelo.